Tribunal: TJMT
Processo: 1004411-81.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004411-81.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DECISIVO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - CNPJ: 24.830.337/0001-94 (EMBARGANTE), ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 161.411.561-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI ME (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – INDIVISIBILIDADE FÁTICA DO IMÓVEL RECONHECIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 843 DO CPC – ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA PLEITEAR DIREITO DE TERCEIRO COPROPRIETÁRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO E HONORÁRIOS ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004411-81.2026.8.11.0000

EMBARGANTES:

INSTITUTO DECISIVO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
INSTITUTO DECISIVO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
e
ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 364491876), que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre a integralidade do imóvel de matrícula nº 57.759, sob o fundamento de indivisibilidade fática e gestão patrimonial conjunta, homologou o laudo de avaliação em R$600.000,00 (seiscentos mil reais) e deferiu o pedido de alienação judicial do bem por meio de leilão.

Nas razões recursais, as embargantes sustentam a ocorrência de omissões relevantes no julgado, alegando, preliminarmente, a necessidade de prequestionamento dos dispositivos ventilados para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

No mérito, argumentam que o acórdão foi omisso quanto à distinção fundamental entre os artigos 842 e 889 do CPC, asseverando que a intimação do terceiro coproprietário deve ocorrer no momento da penhora, e não apenas na fase de alienação judicial.

Defendem possuir legitimidade reflexa para arguir tal nulidade, sob o fundamento de que a ausência de intimação gera insegurança jurídica e depreciação do bem em leilão.

Aduzem, ainda, omissão acerca da necessidade de prova técnica para atestar a indivisibilidade fática do imóvel, questionando a validade da constatação visual realizada pelo oficial de justiça.

Por fim, apontam vício quanto à ausência de homologação judicial da atualização do cálculo do débito, sustentando que o prosseguimento da expropriação sem a prévia liquidação oficial do montante atualizado configura cerceamento de defesa.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões acima apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, além da suspensão imediata dos atos expropriatórios (Id. 365682399).

Instada a se manifestar, a embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral do julgado.

Sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, afirmando que as embargantes buscam apenas a rediscussão de matérias já decididas e acobertadas pela preclusão.

Refuta as teses de nulidade da intimação e de necessidade de perícia técnica, salientando que a indivisibilidade do bem é fato certificado nos autos.

Argumenta que as questões relativas ao excesso de execução e aos cálculos já transitarem em julgado em sede de embargos à execução.

Alega que o recurso possui nítido caráter protelatório, visando retardar injustificadamente a satisfação do crédito.

Requer a rejeição total dos aclaratórios e a condenação das embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por interposição de embargos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC (Id. 366299372).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL – EDIFICAÇÃO ÚNICA SOBRE DOIS LOTES REGISTRAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 843 DO CPC – RESERVA DA QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO – INTIMAÇÃO DE

TERCEIRO COPROPRIETÁRIO – ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA PLEITEAR DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – ARTIGO 18 DO CPC – VALOR DO DÉBITO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIAS DECIDIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA MATERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a indivisibilidade fática do imóvel por oficial de justiça (edificação de residência única sobre dois lotes), mostra-se legítima a penhora e a alienação judicial da integralidade do bem, devendo a proteção ao patrimônio do coproprietário alheio à execução recair sobre o produto da alienação, na forma do art. 843 do Código de Processo Civil.

O executado não possui legitimidade para arguir nulidade por suposta falta de intimação pessoal de terceiro coproprietário, nos termos do art. 18 do CPC, cabendo ao titular do direito à defesa de seus interesses pela via processual adequada.

Matérias referentes ao excesso de execução e honorários advocatícios cumulados, já decididas em embargos à execução transitados em julgado, encontram-se sob o manto da coisa julgada material, sendo vedada a sua rediscussão no curso da execução (art. 507 do CPC).

Não se aplica a multa por litigância de má-fé quando a conduta da parte recorrente não exorbita o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo prova cabal de dolo processual ou intuito deliberadamente temerário.

Recurso desprovido.”

As embargantes sustentam a existência de omissões no acórdão, argumentando que houve equívoco na distinção entre a intimação da penhora e a cientificação da alienação judicial, além de defenderem possuir legitimidade reflexa para garantir a validade do ato expropriatório e a necessidade de prova técnica especializada para atestar a indivisibilidade do imóvel.

Questionam também a ausência de homologação judicial do cálculo atualizado do débito, alegando que o prosseguimento da execução nessas condições violaria o devido processo legal.

Todavia, razão não assiste às recorrentes, uma vez que o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Restou devidamente consignado que
a indivisibilidade fática do bem foi certificada por oficial de justiça, dotado de fé pública, o que autoriza a aplicação do artigo 843 do CPC, e que a proteção do patrimônio do terceiro será resguardada sobre o produto da alienação, carecendo as executadas de legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC
.

Quanto aos
cálculos
e
honorários
,
a matéria encontra-se sob o manto da coisa julgada e da preclusão, tendo em vista que tais temas foram exauridos em sede de embargos à execução com trânsito em julgado
.

Assim, a pretensão recursal revela-se como nítida tentativa de rediscussão do mérito por discordância com o resultado do julgamento, o que é incabível na via aclaratória.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Prosseguindo,
que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026